Tribunal: TJBA
Processo: 8135068-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135068-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ODGENIO SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
.
ART. 1.030. TEMA
163
DO STF
.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 163 do STF, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas salariais de servidores públicos estaduais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação do Estado da Bahia e da tese fixada no Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento

consolidado no julgamento do Tema 163, ao reconhecer que tais verbas são de natureza eventual, não permanente, e portanto, excluídas da base de cálculo previdenciário.

5. A legislação estadual não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, inexistindo fundamento jurídico relevante para distinção do precedente (distinguishing).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135068-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
ODGENIO SANTANA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.